Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704881-12.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME MENDES MATOS IMPETRANTE: CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Cleandro Arruda de Morais impetra habeas corpus em favor de Guilherme Mendes Matos contra ato da Quinta Vara Criminal de Brasília, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informa que o paciente está preso desde 01/03/2019, após cumprimento de mandado de prisão preventiva. Afirma haver atraso desproporcional na instrução, o qual não pode ser imputado à Defesa, pois decorre exclusivamente de vícios na condução pelo Juiz da instrução processual. Nesse sentido, destaca recente acórdão desta Turma que anulou parte dos atos processuais por violação à ampla defesa e ao contraditório, em razão do indevido desrespeito aos ritos procedimentais. Invoca o princípio da razoável duração do processo, requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, confirmação da liminar. O paciente conta trinta e quatro anos de idade, e foi denunciado por integrar uma “célula” do “Primeiro Comando da Capital” no Distrito Federal e Entorno, exercendo a função denominada, no seu jargão, de “geral da rua”, cuja missão é controlar, coordenar e auxiliar os membros da facção criminosa em liberdade. A sua participação decorreu de achado fortuito, como desdobramento da denominada "Operação EDGE”, e mais bem elucidada no âmbito da "Operação Fora do Ar”, a sétima realizada no Distrito Federal com o objetivo de investigar as atividades daquela ORCRIM; deveria durar mais tempo, mas sua conclusão foi antecipada ao se descobrir que os seus membro estavam planejando vários atentados nos espaços públicos desta capital, incluindo queima de ônibus, ataques a agentes penitenciários e à própria Juíza da Vara de Execuções Penais, tônicas observadas na atuação dessa ORCRIM nos estados da federação. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, foi afastada a alegação de nulidade das provas que embasaram a denúncia, evidenciando-se que houve autorização judicial para as interceptações telefônicas realizadas e que a participação do réu na facção criminosa foi descoberta de maneira fortuita. Como se vê, o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, o que extrapola o limite máximo fixado na Lei de Organizações Criminosas. Todavia, é preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem jamais perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se da apuração de caso complexo, com imputações graves e doze réus, sendo que alguns deles estão presos em outros estados e precisaram ser ouvidos por carta precatória. Assim, é imprescindível ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine eventual excesso de prazo na formação da culpa. Com esses fundamentos, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente se já houve a juntada dos termos de interrogatórios de todos os réus e da fase em que se encontra o processo. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de março de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator